Tribunal: TJSP
Processo: 2155384-87.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ocorrência de obscuridade quanto à inaplicabilidade do art. 219 do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Chavantes, dos dispositivos da lei que define o plano de carreira dos integrantes do magistério municipal e dos precedentes citados pelo embargante – Recurso conhecido e acolhido, sem efeito modificativo.